Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-29.2024.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002347-29.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERICK DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 073.848.361-31 (APELADO), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de indenização por danos morais coletivos. Necessidade de instrução probatória específica. Tema Repetitivo n. 1.337 do STJ. Contraditório e ampla defesa. Inviabilidade da condenação pecuniária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c/c o § 4o, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e indeferiu o pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos.

2. O apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos, argumentando que o delito acarreta dano
in re ipsa
aos valores fundamentais da coletividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória pela prática de tráfico de drogas, mediante pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia, mas sem a realização de instrução probatória específica para demonstrar o abalo à sociedade.

III. Razões de decidir

4. A fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais coletivos exige o preenchimento de três requisitos cumulativos: formulação de pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e realização de instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral da coletividade.

5. O órgão acusatório formulou pedido expresso na denúncia e indicou o valor almejado para a reparação coletiva. Contudo, a instrução processual restringiu-se à demonstração da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas.

6. A ausência de elementos objetivos produzidos durante a instrução probatória impossibilita a demonstração do impacto social da conduta e a mensuração da extensão do abalo suportado pela coletividade local.

7. A fixação de indenização coletiva sem a produção probatória específica acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede o réu de impugnar efetivamente os fundamentos e os critérios de quantificação pretendidos.

8. A afetação do Tema Repetitivo n. 1.337 pelo Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de autocontenção, mantendo-se a exigência de lastro probatório específico para a reparação de danos morais coletivos em crimes transindividuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A fixação de valor mínimo para reparação por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige, cumulativamente, pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica capaz de demonstrar o efetivo abalo à esfera moral da coletividade. 2. A ausência de instrução voltada à comprovação do dano coletivo inviabiliza o arbitramento da indenização pecuniária, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AP n. 1.116/DF; STJ, Tema Repetitivo n. 983; STJ, Tema Repetitivo n. 1.337; STJ, AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 23.12.2024; STJ, REsp n. 2.099.463/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.02.2025; TJMT, ApCrim n. 1000459-88.2025.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 09.12.2025; TJMT, ApCrim n. 1000995-39.2022.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1002347-29.2024.8.11.0078, condenou o réu

Erick De Sousa Conceição
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, indeferindo, contudo, o pedido de condenação a título de danos morais coletivos (ID 330190429).

Em suas razões recursais o
Parquet
almeja a reforma parcial da sentença, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sustenta que o tráfico de drogas, por sua natureza, acarreta lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, configurando dano
in re ipsa
, e que os requisitos para a fixação da indenização foram devidamente preenchidos, ID. 330190434.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do apelo ministerial, ao argumento de que não houve instrução probatória específica para apurar a extensão do dano e a capacidade econômica do recorrido, o que inviabilizaria a fixação da indenização (ID 330190441).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, opinou
pelo provimento do recurso
, conforme ementa a seguir transcrita:

“Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, e 166 dias-multa, mas que indeferiu o pedido de condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O órgão ministerial pretende a reforma parcial da sentença para incluir a condenação civil. Procedência. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas atende à função pedagógica, dissuasória e reparadora, reafirmando o compromisso institucional com a tutela dos direitos transindividuais. Conforme atual entendimento do STJ, para condenação por danos morais coletivos em crimes de tráfico são necessários três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. No caso concreto, houve pedido expresso na denúncia com valor determinado (R$ 5.000,00), além de instrução que demonstrou o impacto coletivo da conduta do acusado, que portava quantidade e variedade de entorpecentes fracionados e acondicionados de modo compatível com a mercancia ilícita. O argumento sentencial de impossibilidade de mensuração dos danos e ausência de discussão na instrução não encontra respaldo nos autos, pois foram coligidos elementos suficientes sobre o dano à comunidade, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. O parecer é pelo PROVIMENTO do apelo.” ID. 347076880.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e sequer foram objeto de irresignação. A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à possibilidade de fixação de indenização a título de danos morais coletivos em sentença penal condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, sem que tenha havido instrução probatória específica sobre a matéria.

A denúncia (ID 330190387) narra que, no dia 25 de setembro de 2024, em diligências para apurar a participação do apelado em crimes de dano e furto, policiais militares e civis o abordaram e, em busca pessoal, encontraram em sua posse porções de maconha, pasta-base de cocaína e cocaína. Em ato contínuo, ao ingressarem na quitinete onde residia, localizaram, sob sua cama, mais entorpecentes, totalizando 13 porções de maconha (67,44g) e 18 porções de cocaína/pasta-base (13,14g), conforme Laudo Pericial de ID 330190379.

Após a devida instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Erick De Sousa Conceição pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Contudo, indeferiu o pleito ministerial de fixação de indenização por danos morais coletivos, sob os seguintes fundamentos:

(...)Em relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, entendo, in casu, pelo indeferimento. Em que pese existência de previsão legal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentindo de ser possível a condenação por dano moral coletivo decorrente da prática de ilícitos penais, verifico que no caso em apreço não merece acolhimento o pedido da acusação. Não obstante o pedido ministerial
, o tema não foi devidamente discutido durante a instrução processual, o que obsta a análise do pedido, sob o risco de ofensa ao contraditório e à ampla defesa
. Outrossim, não há como mensurar, em sede de instrução criminal a extensão do dano causado pelo acusado a sociedade, impossibilitando assim de fixar o valor da condenação pecuniária. (...)”
ID 330190429.

O Ministério Público apelante sustenta, em síntese, que a prática do tráfico de drogas acarreta dano moral coletivo
in re ipsa
, porquanto vulnera, de forma direta, valores e direitos fundamentais da coletividade, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Argumenta, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização possui natureza sancionatória e preventiva, voltada à reparação indireta do dano extrapatrimonial difuso, à punição do ofensor e à inibição de condutas semelhantes.

Apesar dos ponderáveis argumentos ministeriais, a sentença não merece reparos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ressalvada a hipótese delimitada no Tema Repetitivo 983/STJ — que estabelece balizas próprias para casos de violência doméstica — a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando a infração penal possui sujeito passivo determinado, exige a observância de requisitos mínimos:
(i)
a formulação de pedido expresso de fixação de valor mínimo reparatório e
(ii)
a indicação precisa do montante pretendido, sob pena de comprometimento do contraditório, da ampla defesa e do próprio sistema acusatório.

A hipótese, contudo, revela-se substancialmente distinta quando se cogita de danos morais coletivos, vinculados a infrações de natureza transindividual, em que o sujeito passivo é indeterminado, como ocorre, em tese, nos delitos de tráfico de drogas.

Nessa perspectiva, a pretensão indenizatória, por sua própria natureza, não se satisfaz com a mera comprovação da tipicidade e da autoria, impondo-se a demonstração, a partir de instrução probatória específica, de que a conduta produziu efetivo e concreto abalo à esfera moral da coletividade.

Dessa forma, a aferição da reparabilidade do dano moral coletivo — cujo titular é a sociedade — deve ser realizada no caso concreto, mediante elementos que evidenciem a relevância social da lesão e que permitam o controle de razoabilidade e proporcionalidade do valor pretendido, de modo a evitar arbitrariedade e assegurar a plena participação defensiva na formação do convencimento judicial.

No caso em apreço, embora o
Parquet
tenha formulado pedido expresso na denúncia (ID 330190387) e indicado o montante almejado (R$ 5.000,00), não houve, durante a instrução processual, a produção de provas voltadas especificamente à demonstração do impacto social relevante da conduta do apelado.

A prova produzida nos autos — oral e documental — restringiu-se à demonstração da materialidade e da autoria do delito de tráfico, sem a juntada de elementos objetivos (v.g., dados estatísticos locais, laudos técnicos, relatórios especializados ou testemunhos qualificados) capazes de indicar, de forma minimamente concreta, a repercussão do fato e a extensão do alegado abalo suportado pela coletividade de Sapezal/MT.

É certo que, nos crimes de tráfico de drogas, o sujeito passivo é difuso e o bem jurídico tutelado é a saúde pública, sendo reconhecido o potencial lesivo da conduta ao tecido social. Todavia, no caso concreto, o acervo probatório não permite identificar um prejuízo moral coletivo específico, distinto da reprovabilidade já inerente ao tipo penal, tampouco oferecer parâmetros para sua quantificação.

Nessas condições, a fixação de valor mínimo indenizatório mostra-se inviável, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, já que não houve instrução direcionada que oportunizasse ao réu impugnar, de modo efetivo, os fundamentos e critérios da pretensão reparatória.

Este Sodalício, em casos análogos, tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de fixação de danos morais coletivos sem a devida instrução. Colaciono, a propósito, recentes julgados desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, cumulativamente, para fixação de indenização por dano moral coletivo em sentença penal: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii)
instrução probatória específica que comprove o abalo à esfera moral coletiva
. 4. Embora presentes os dois primeiros requisitos,
não houve produção de prova específica voltada à comprovação do impacto social relevante da conduta do acusado, tampouco elementos objetivos sobre abalo à coletividade local
, nos moldes exigidos pela Corte Superior. 5.
A ausência de instrução voltada à reparação civil impede a fixação do valor mínimo indenizatório, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa
, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e valor indicado, a produção de prova específica do abalo à moralidade pública. 2. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização, ainda que presentes os demais requisitos.” (N.U. 1000459-88.2025.8.11.0078, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em
09/12/2025).”

Nesta terceira Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
. [...] 9. A inexistência de comprovação da extensão do dano impede a determinação do valor mínimo indenizatório, uma vez que não se trata de hipótese de dano moral presumido. Aliado a isso,
a fixação abstrata de um valor a título de dano moral coletivo violaria o princípio da ampla defesa, uma vez que a matéria não foi devidamente discutida na fase de instrução processual
, muito menos apreciada pelo Juízo de primeira instância no édito condenatório impugnado, o que também inviabiliza o exame direto e imediato da Corte de Justiça ad quem, sob pena de indevida supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. (N.U. 1000995-39.2022.8.11.0035,
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 12/02/2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente firme no sentido de que a reparação por danos morais coletivos exige instrução probatória específica, apta a demonstrar o efetivo abalo à esfera moral da coletividade:

“[...]DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei no 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica.

(...)

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo.

4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva
.

5. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução processual específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei no 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, REsp 2.099.463/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/2/2025.

(AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ademais, a matéria é de tal relevância e controvérsia que o Superior Tribunal de Justiça afetou o
Tema Repetitivo no 1.337
(REsp no 2.188.771/MG; REsp no 2.189.504/MG) para, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizar o entendimento acerca de
“se é cabível a fixação de reparação mínima por danos morais coletivos em razão da condenação por crimes de tráfico de drogas e, caso seja cabível, se o referido dano é presumido ou exige produção de prova específica”
.

A afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos revela dissenso jurisprudencial qualificado
e recomenda, até a uniformização pelo STJ, postura de autocontenção
, preservando-se a exigência de lastro fático-probatório específico para a fixação de reparação mínima por danos morais coletivos, em atenção ao devido processo legal substancial.

Por fim, conforme bem assinalado pelo Des. Juvenal Pereira da Silva na Apelação Criminal no 1000459-88.2025.8.11.0078, impõe-se realizar o necessário
distinguishing
em relação ao precedente do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal no 1.116/DF, no qual se admitiu a fixação de indenização por danos morais coletivos em cenário de corrupção sistêmica.

Naquele feito, a própria natureza do ilícito —
consistente no desvio de recursos públicos em larga escala
— produziu repercussões institucionais graves, com consequências amplamente delineadas e diretamente demonstradas no conjunto probatório.

Diversamente, no caso em exame, embora o tráfico de drogas seja conduta de elevada reprovabilidade, não houve produção de elementos concretos e específicos capazes de evidenciar, de modo objetivo e minimamente mensurável, o alegado abalo à esfera moral coletiva, razão pela qual não se mostra adequada a aplicação, por analogia, da solução adotada
pelo STF, em sentido diverso do sustentado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Nesse contexto, foi acertado o indeferimento do pleito indenizatório pelo juízo a quo, pois, sem instrução voltada à demonstração do efetivo abalo à coletividade e aos critérios de quantificação, não é possível arbitrar o valor pretendido sem comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Diante disso, conheço do recurso e, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo
inalterada
a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026